Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCERIA COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Confessada, pelo autor e em audiência de instrução, a realização de parceria comercial entre as partes litigantes - e não contrato de mútuo -, eventual pedido de ressarcimento em decorrência de investimento deve perpassar pelo procedimento especial bifásico da prestação de contas (art. 505 e seguintes do CPC), vocacionada à apuração de eventual prejuízo a ser ressarcido pelo(a) administrador(a) de ativos do investidor, com acertamento econômico definitivo.
2. Recurso conhecido e não provido.